Tribunal: TJSP
Processo: 0248377-09.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) Retratação acolhida para adequação ao Tema 905, do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000780901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0248377-09.2009.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado MERCEDES BIANCHI SANGALETTI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retratação acolhida para adequação ao
Tema 905/STJ. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAULO GALIZIA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0248377-09.2009.8.26.0000-São José do Rio Preto - Voto no 19188
4
VOTO No 19188
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 0248377-09.2009.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: MERCEDES BIANCHI SANGALETTI
JUIZ: ALÉSSIO MARTINS GONÇALVES
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma
Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos
termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no
11.960/09. O julgamento do REsp 1.492.221/PR, Tema
no 905/STJ, pacificou a questão dos consectários legais
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda
Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na
Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros
moratórios que devem seguir o índice de remuneração da
caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei
no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do
TJSP (IPCA-E) Retratação acolhida para adequação ao
Tema 905, do STJ.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Mercedes Bianchi
Sangaletti em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, objetivando, em síntese,
a Gratificação por Trabalho Educacional (Lei n°874/00) concedida aos servidores públicos em
ativa, bem como as diferenças salariais decorrentes deste período, devendo os valores não
pagos serem corrigidos monetariamente, a partir de quando devidos, e acrescidos de juros
moratórios.
A r. sentença de fls. 47/50 julgou procedente o pedido,
estabelecendo juros moratórios de 0,5% ao mês com base na Lei 9.494/97. A correção
monetária foi estatuída sem especificação quanto à tabela.
O v.acórdão negou provimento ao recurso voluntário da Fazenda,
subsistindo a r. sentença (fls. 73/74).
Houve interposição de embargos de declaração (fls. 76/77), os
quais foram rejeitados (fls. 82).
Sobreveio a interposição de recurso especial (fls. 84/91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0248377-09.2009.8.26.0000-São José do Rio Preto - Voto no 19188
4

Houve sobrestamento do feito pelo Exmo. Presidente da Seção de
Direito Público (fls. 94).

Em virtude do julgamento do mérito do RE 870.947/SE, Tema no
810/STF, interposto no mérito do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, e em cumprimento à
determinação contida no artigo 1040, II, do NCPC (antigo artigo 543-B, § 3o, CPC/73), o
Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, deste E. Tribunal determinou a devolução dos
autos a esta Turma Julgadora para eventual adequação do julgado e/ou manutenção da
decisão (fls. 98/101).
É O RELATÓRIO.
Conhece-se aqui da ocorrência de hipótese ensejadora de
retratação no que diz respeito aos juros e a correção monetária.

Isso porque, consignou-se, no julgamento do REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, consequência do RE 870.947 que os juros de mora devem
ser calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, dada sua constitucionalidade no que tange às relações obrigacionais que não
têm natureza tributária e que o índice de correção monetária deve ser utilizado por ser
adequado a capturar a variação de preços da economia e retratar a inflação do País num
dado período é o IPCA-E.

Necessário esclarecer que o Tribunal de Justiça de São Paulo conta
com três tabelas práticas para cálculo de atualização monetária. A que deve ser empregada
no presente caso é a que utiliza o IPCA-E.

Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve alcance limitado, como se
vê da manifestação do Ministro LUIZ FUX, no Tema de Repercussão Geral no 810, no
Recurso Extraordinário no 870947/SE, julgado em 20/09/2017:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0248377-09.2009.8.26.0000-São José do Rio Preto - Voto no 19188
4
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina” (grifos e destaques meus).
Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se nova
orientação acerca deste tema, para determinar o cumprimento do decidido no Recurso
Extraordinário no 870947/SE e REsp no 1.492.221/PR. Diante do exposto, acolhe-se a
presente retratação para adequação da decisão de fls. 73/74 ao Tema 905, do STJ, a fim
de determinar que a atualização monetária seja calculada pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo que utiliza o IPCA-E desde quando os valores foram
devidos e os juros moratórios sejam calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com a redação dada pela Lei 11.960/2009 a partir da citação.
PAULO GALIZIA
Relator